Tribunal: STF
Processo: ARE 1439229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto por MARIA VALQUÍRIA DE ARAÚJO e HÉLIO JÚNIOR FLORÊNCIO contra decisão que, nos autos da execução fiscal de origem, reconheceu a ausência de interesse processual da exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita.



    2. Em suas razões recursais, alega a parte agravante que a questão é matéria de ordem pública, uma vez que o imóvel penhorado não mais pertence ao executado, devendo ser determinada a desconstituição da penhora sobre o bem constrito, adquirido de dois outros proprietários que já haviam lhes antecedido, o que ratifica o princípio de boa-fé.



    3. No caso concreto, a execução fiscal nº 0000033-25.2003.8.17.1460 foi ajuizada contra ADAILCIO PEREIRA DE ARAÚJO, com a penhora de bem imóvel que seria de sua propriedade.



    4. Os excipientes são pessoas alheias ao processo executivo, que manejam matéria inerente aos embargos de terceiro. Com efeito, a exceção de pré-executoriedade pressupõe seu manejo para a discussão da validade do próprio título executivo, ou outras circunstâncias inerentes ao devedor. A desconstituição de penhora em patrimônio de terceiro, assim, deve ser feita por meio do meio processual adequado (embargos de terceiro).



    5. Precedente deste Tribunal: PROCESSO: 08060422120214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 07/10/2021.



    6. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente